Tribunal: TJBA
Processo: 8073343-38.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8073343-38.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: ELENGE ELETRICIDADE PROJETOS CONSTRUCOES LTDA

Advogado(s)
:
LUIZ AMERICO BARRETO ALBIANI ALVES JUNIOR, LUIS AMERICO BARRETO ALBIANI ALVES, THIAGO SOARES DE SOUZA

AGRAVADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
MILENA GILA FONTES

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
COISA JULGADA. NULIDADE DE CITAÇÃO. ALEGAÇÃO JÁ APRECIADA EM MOMENTO ANTERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade, sob o fundamento de que a alegação de nulidade de citação já havia sido apreciada em momento anterior do processo, sem interposição do recurso cabível.

A decisão recorrida reconheceu a ocorrência de preclusão consumativa e formação de coisa julgada sobre a matéria, determinando o prosseguimento da execução e condenando a parte excipiente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se é possível rediscutir, em sede de exceção de pré-executividade, a alegada nulidade da citação da parte executada, quando tal matéria já foi expressamente enfrentada e rejeitada por decisão transitada em julgado, sem interposição de recurso apropriado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A validade da citação constitui requisito essencial à constituição válida da relação processual, conforme art. 239 do CPC, sendo, portanto, matéria de ordem pública e cognoscível de ofício.

Todavia, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a preclusão consumativa incide inclusive sobre matérias de ordem pública, quando já decididas judicialmente sem a interposição de recurso no momento oportuno.

No caso, a alegação de nulidade de citação foi expressamente apreciada na fase de conhecimento, inclusive em embargos de declaração, sendo posteriormente rejeitada. A ausência de recurso específico implicou a formação da coisa julgada.

Ausente fato novo ou elemento superveniente, a rediscussão da tese, sob a roupagem de exceção de pré-executividade, encontra óbice na segurança jurídica, nos princípios da estabilização da relação processual e na eficácia preclusiva das decisões judiciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento conhecido e desprovido, mantendo-se a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade e determinou o prosseguimento da execução.

Tese de julgamento:
"1. É incabível a rediscussão, por meio de exceção de pré-executividade, de matéria relativa à nulidade de citação, já decidida em momento anterior do processo, sem interposição do recurso cabível."
"2. A preclusão consumativa e a coisa julgada impedem a rediscussão de questões decididas expressamente, ainda que envolvam matéria de ordem pública."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 239, 505, 926 e 927.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1373978/MT, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 02/06/2020, DJe 18/08/2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
nº
8073343-38.2024.8.05.0000
, de Salvador, em que figuram como Agravante,
ELENGE ELETRICIDADE PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA,
e, como Agravada,
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por votação unânime de sua Turma Julgadora,

NEGAR
PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto condutor.

MM01